Tribunal: TJES
Processo: 0001709-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001709-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0001709-37.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER

Advogados do(a) PACIENTE: MERCILIO ALFONSO FERREREZ - ES30354-A, ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO
TEMPORÁRIA
.
A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNE
A
.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência.

2. No presente caso, o
Habeas Corpus
não foi instruído com a decisão que decretou a prisão temporária do paciente, o que, por óbvio, inviabiliza a análise dos argumentos, sendo, portanto, caso de não conhecimento do Habeas Corpus impetrado.

3. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0001709-37.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER

Advogados do(a) PACIENTE: MERCILIO ALFONSO FERREREZ - ES30354-A, ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI,
nos autos do Processo tombado sob nº 50037095620248080021, por meio do qual foi decretada sua prisão temporária em 18/4/2024.

Argumenta a Defesa que o decreto de prisão temporária do paciente não se reveste dos requisitos mínimos à sua validação, por não apontar comportamento que permita aferir o
periculum libertatis.
À vista disso, pugna seja concedida, liminarmente, a ordem para que o paciente seja colocado em liberdade. No mérito, postula a revogação da prisão temporária.

Feitos tais registros, passo à análise do mérito.

Versa a hipótese em tela sobre a Investigação que ocorre nos autos do Inquérito Policial tombado sob nº 5003709-56.2024.8.08.0024, instaurado para apurar o homicídio consumado, tendo por vítima Nadiane da Silva Santana, ocorrido em 06.4.2024, em via pública, no Bairro Village do Sol, Guarapari.

De acordo com as investigações, o paciente manteve um relacionamento extraconjugal com a vítima, que engravidou. Assim, para não comprometer o seu casamento, mandou que os supostos corréus Cláudio Junior Soares e Thalison Likteneld executassem a vítima.

Em busca de indícios de autoria, a autoridade policial, utilizando o cerco eletrônico, localizou imagens do veículo utilizado para levar a vítima ao local dos fatos.

O veículo fora localizado em poder de Weidson Batista Sima, o qual confirmou que o referido veículo foi emprestado para um indivíduo conhecido apenas como Rone Marcos, que teria algum envolvimento no homicídio em questão, juntamente com o ora paciente.

Após o cumprimento de diligências, a DHPP de Guarapari identificou Claudio Junio Soares, que utilizava falsamente o nome de Rone Marcos e, quando ouvido, ele confessou a autoria do homicídio e que agiu na companhia de Thalison Likteneld.

Diante de tais fatos, houve o decreto de prisão temporária do paciente.

Preconiza a Lei nº 7.960/89 que a
prisão temporária
será deferida quando for: i) imprescindível para as investigações do Inquérito Policial
ou
quando o indiciado não tiver residência fixa
ou
não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; e ii) quando houver fundadas razões de autoria ou participação nos crimes elencados no art. 1º, inciso III.

Nesse prisma, é se de pontuar que, para a decretação da prisão temporária, não é necessária
a prova concreta da sua autoria
, mas sim
indícios
de sua participação e/ou autoria, conjugada com o fato de ser a prisão
imprescindível para as investigações
ou quando o indicado
não tiver residência fixa
ou não fornecer elementos ao
esclarecimento da sua identidade
.

Quadra registrar, ainda, que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI's 3.360/DF e 4.109/DF, realizou interpretação conforme a constituição ao artigo 1º, da Lei nº 7.960/1989, para considerá-la cabível quando: (i) for imprescindível para as investigações do inquérito policial; (ii) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; (iii) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; (iv) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e (v) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. (Rel. Min. Carmen Lúcia, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 11/2/2022).

No caso em testilha, a decretação da prisão temporária fora arregimentada nos indícios de que o paciente fora o mandante do crime de homicídio que vitimou Nadiane da Silva Santana e que, possivelmente, encontrava-se grávida de um filho do ora paciente, mesmo este sendo casado com outra pessoa.

Os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos da testemunha Weidson, colhido na esfera policial, senão vejamos:

“(...) QUE RONE e o declarante estavam conversando quando ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER, começou a ligar e mandar mensagem insistentemente para RONE; QUE inclusive esse fato gerou uma briga entre RONE e sua esposa, pois a mesma pegou o celular de RONE ele viu que ele havia pagado toda a conversa com ANDERSON; QUE sabe que ANDERSON e RONE são muito amigos, muito íntimos; QUE na manhã seguinte ao crime (06/04/2024), foi pegar seu veículo e notou que o mesmo estava muito sujo de lama;
QUE no sábado pela manhã mesmo ficou sabendo da morte de NADIANE; QUE conhecia a mesma porque morou em cima da Lanchonete de ANDERSON; QUE já soube de brigas da esposa de ANDERSON, LUANA com NADIANE, tendo em vista um suposto caso extraconjugal de ambos; QUE logo após ter ficado sabendo da morte de NADIANE começou a desconfiar que RONE estaria envolvido com o crime; QUE desconfiou porque RONE e ANDERSON são muito amigos, pelo fato também de ANDERSON ter ficado ligando e mandando mensagem para RONE, e também pelos problemas que ANDERSON e LUANA estavam tendo com a vítima
; QUE todos no bairro Santa Rosa sabem que ANDERSON anda armado; QUE sabe que ANDERSON possui um revólver e uma pistola; QUE não sabia que seu veículo ia ser utilizado para praticar o crime; QUE quem teria praticado o crime teria sido ANDERSON e RONE; QUE RONE contou para o declarante que no dia que a Polícia esteve na casa de ANDERSON para intimá-lo, ANDERSON jogou as armas no matagal, antes de ir falar com os policiais”.

O corréu Claudio Junio Soares, por sua vez, relatou que a vítima lhe devia drogas e, portando, decidiu matá-la. No entanto, esclareceu que o paciente efetuou o pagamento da dívida de drogas da vítima e, em retribuição, a executou. Cito trecho do depoimento da testemunha:

“(...) que ANDERSON comentou com o INTERROGADO que a VÍTIMA lhe estava causando problemas em seu relacionamento, pois se envolveu com a VÍTIMA, e ela começou a dizer que iria contar do caso que estavam tendo para LUANA, esposa de ANDERSON; que o INTERROGADO disse que a iria matar, em razão da dívida de drogas, e por isso, ANDERSON se associou, adiantou o pagamento das drogas que o INTERROGADO estava devendo, e em retribuição, o INTERROGADO assassinou a VÍTIMA; que ANDERSON lhe adiantou o pagamento de QUATRO MIL REAIS, entregou em dinheiro; que chamou a VÍTIMA para fazer um corre, e com isso, iria abater da dívida dela, falou com ela que iria a levar para VITÓRIA, e ela iria voltar com droga; que buscou ela no veículo CROSSFOX de placa ODG4311, de cor branca; que pediu o carro emprestado, do casal ANA PAULA e WEDSON, disse que precisava ficar com o carro, pois não estava podendo andar com sua moto; (...)”

Apesar de ser possível constatar toda a dinâmica delitiva pelos documentos colacionados aos autos, não fora juntada a decisão proferida pela apontada autoridade coatora que externou os fundamentos para justificar o decreto de prisão temporária do paciente. Registra-se, ainda, que os autos tramitam em Segredo de Justiça, não sendo possível acessar as decisões que foram proferidas no feito. Além disso, também não houve o encaminhamento do ato coator pela apontada autoridade coatora no momento em que prestou informações.

Nesse aspecto, como bem pontuou a E. Des. Plantonista Eliana Junqueira Munhós Ferreira, o habeas corpus, apesar de estar instruído com a cópia integral do Inquérito Policial, não foi acompanhado da cópia da decisão que decretou a prisão temporária do paciente,
“tornando impossível averiguar se o juízo a quo observou a presença dos requisitos exigidos pela lei para a adoção desta medida de exceção, sendo que competia à defesa instruir o presente remédio constitucional com documentos idôneos a comprovar o constrangimento ilegal aventado, visto se tratar de ação autônoma que exige a presença de prova pré-constituída”.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso, o
Habeas Corpus
não foi instruído com a decisão que decretou a prisão temporária do paciente,
o que, por óbvio, inviabiliza a análise dos argumentos, sendo,
portanto
, caso de não conhecimento d
o Habeas Corpus impetrado
.
É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)